Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transitada em julgado a decisão de ID 72540386 (ID:73629970), arquivem-se os autos provisoriamente, consoante determinado no ID 66986227. Brasília, 11 de julho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR